Tribunal: TJBA
Processo: 8051312-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051312-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LACLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LACLIN - LABORATÓRIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Feira de Santana (BA), nos autos de Ação de Tutela Provisória Antecedente – de natureza cautelar e de urgência (nº 8000604-55.2023.8.05.0080), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial contábil na fase inicial do processo configura cerceamento de defesa, tendo em vista a alegação de prejuízos financeiros decorrentes de descredenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e tem discricionariedade para aferir a necessidade da produção probatória requerida, podendo indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

É admissível o julgamento antecipado da lide quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado, conforme dispõe o art. 355 do CPC.

A prova pericial contábil requerida não é essencial para aferição da legalidade do descredenciamento, sendo pertinente apenas para eventual apuração de valores indenizatórios, o que pode ser feito em fase de liquidação de sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, inexistindo necessidade imediata de quantificação do dano, a perícia contábil pode ser postergada para a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova pericial contábil na fase inicial do processo não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária para a análise do pedido de tutela provisória.

A apuração de eventual dano patrimonial pode ser realizada em fase de liquidação de sentença, não sendo necessária para o exame da probabilidade do direito.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências probatórias quando presentes elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 13434745420248130000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 08.10.2024, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8051312-24.2024.8.05.0000, originário da
4ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA

- BA, agravante
LACLIN - LABORATÓRIO LTDA
e agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.